Tribunal: TJPA
Processo: 0011246-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011246-26.2019.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SABOIA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DO ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 - Nos presentes autos restou demonstrado que o ora apelante tentara arrancar do pescoço da vítima o cordão, de modo que ela caíra ao chão, vindo a se machucar.

O ato de empurrar a vítima consiste em violência elencada no
caput
do artigo 157, do Código Penal.

02 - Versa o artigo 804, do Código de Processo Penal, que “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”. Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento. A análise em questão compete ao juízo da execução.

03 – Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel Saboia da Luz, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 06 (seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Num. 7408558 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16227474 - Pág. 1 a 3):

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES Efetivamente, não houve emprego de violência ou grave ameaça que justifique a condenação por roubo

a) Reforma da sentença do apelante Daniel Saboia da Luz para o crime de furto simples tentado, art. 155 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.

b) Requer que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50;

c) Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso seja necessário.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16227479 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 16248239 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DO ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, restou demonstrado que o ora apelante tentara arrancar do pescoço da vítima seu cordão, de modo que ela caíra ao chão, vindo a se machucar.

Conquanto alegue o apelante que não empregara violência alguma contra a vítima, os dizeres desta e da testemunha ocular, em juízo, ratificados, inclusive, na mesma ocasião, pelo policial militar que efetuara a prisão em flagrante daquele, revelam que a aludida queda deu-se em consequência da ação contundente daquele.

Asseverou a vítima que, na segunda tentativa, o apelante a empurrara.

A testemunha ocular, por sua vez, disse que a blusa da vítima rasgou na ação do apelante; que ela se desiquilibrou com o impacto dele ao meter a mão no pescoço dela para puxar o cordão.

Nesse contexto, o ato de empurrar a vítima consiste em violência elencada no
caput
do artigo 157 do Código Penal.

O convencimento do juiz
a quo
, portanto, encontra-se motivado de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, tanto que transcrevo seus fundamentos (Num. 7408558 - Pág. 1 a 2):

Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Vejamos.

A materialidade e autoria do delito que recaem sobre o réu foram demonstradas por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima depôs e informou o seguinte: estava fazendo compras no Ver-o-Peso e já estava caminhando em direção ao seu carro, momento em que o acusado veio em sua direção e tentou arrancar o colar do pescoço, ao que reagiu; na segunda tentativa de retirar o cordão da vítima, o acusado empurrou a vítima, que machucou o braço e a perna, ainda ficando a marca da unha do acusado; o cordão não chegou a ser arrancado, pois reagiu ao roubo; posteriormente ao crime, em menos de meia hora, o acusado foi preso e a vítima o reconheceu; todos no local praticamente conhecem o acusado.

A testemunha Lennon John relatou em audiência o seguinte: recorda dos fatos e do acusado; foram acionados por transeuntes e conseguiram fazer a captura do acusado com o pertence da vítima; esta relatou que teria sido roubada pelo acusado e que este estava com um pertence dela; no momento da prisão, a vítima reconheceu o réu no posto policial, mas não recorda como chegaram ao acusado; não conhecia o acusado antes da ocorrência e nada foi encontrado com ele; na ocasião, o réu negou que cometeu o crime.

Em relação à testemunha Antônio Carlos, este narrou o seguinte: estava ajudando a vítima a carregar uma sacola de farinha que ela comprou do depoente, até que, dado momento, o acusado chegou até a vítima para arrancar o cordão, que foi empurrada na segunda tentativa do acusado; o depoente avistou bem o acusado de frente, e resolveu procurar saber quem era, descobrindo que se chamava Daniel; a vítima seguiu para seu trabalho, quando soube que o acusado praticou o mesmo crime contra outra vítima, momento em que a testemunha conseguiu reconhecer o acusado e ligou para a vítima ir até o posto da polícia reconhecer o acusado; na primeira tentativa, a vítima se defendeu, e na segunda foi empurrada pelo acusado, tendo rasgado a blusa da vítima e ficando lesionada com arranhão e da própria queda; a vítima reconheceu o acusado na delegacia; nunca tinha visto Daniel pela feira; acredita que a vítima teria se desequilibrado no momento da resistência; o acusado fugiu porque as pessoas gritaram quando viram a vítima sendo assaltada; o cordão não chegou a ser levado pelo réu; a blusa da vítima rasgou devido a ação do réu.

Foi ouvida também a testemunha Brasil Figueiredo, que descreveu o seguinte: foi o condutor da prisão em flagrante do acusado; foi relatado aos policiais que Daniel estava praticando roubos e furtos pelo Ver-o-Peso; a vítima afirmou que o acusado tentou roubar seu cordão, tendo sido empurrada pelo acusado, e sofreu algumas escoriações; conseguiram encontrar e prender o Daniel, que oi reconhecido pela vítima; já conhecia o acusado de outras ocorrências pela área; por volta de uma hora após o ocorrido foi que chegou a notícia aos policiais; a vítima reconheceu o acusado perante os policiais; sabe eu a vítima trabalha no comércio, em uma barraca; a testemunha Antônio Carlos também compareceu ao posto policial; o acusado negou o fato perante os policiais.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou que os fatos não se deram exatamente como afirmaram. Alegou, ainda, o seguinte: estava passando por necessidades financeiras, sem dinheiro para comprar material para trabalhar, com um filho para sustentar; tentou puxar o cordão da vítima, que parecia de ouro; na tentativa de ele agarrar o cordão, a vítima puxou para o lado e acabou se desequilibrando; foi somente uma tentativa, e nem arrebentou o colar; o réu saiu correndo porque pessoas gritavam “pega, pega, pega”; conseguiu fugir dos populares, mas foi capturado após pela polícia; não se envolveu em outro crime no dia.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente delimitada a autoria delitiva do roubo imputado ao réu, fato que enseja sua condenação. A vítima descreveu de forma detalhada e coerente toda a ação criminosa perpetrada pelo assaltante, bem como reconheceu o réu como o autor do fato e esclareceu a conduta detalhada do acusado.

Sobre a relevância da palavra da vítima, importante citar precedente:

(...)

A palavra coesa da vítima ganha especial valor probatório, ainda mais quando confirmada pelas demais testemunhas, outros elementos de prova, e, portanto, autoriza o decreto condenatório do denunciado pelo cometimento do roubo tentado.

Diante desses depoimentos, percebe-se, também, que a tese defensiva de desclassificação do roubo para o delito de furto não encontra apoio probatório, pois, da análise dos depoimentos da vítima e da testemunha Antônio Carlos, houve violência praticada contra o bem e contra a vítima, que acabou com a blusa rasgada e escoriações pelo corpo causadas pela ação do réu. Tais circunstâncias não permitem a desclassificação para um crime menos gravoso e sem violência. Sobre o assunto, há precedentes:

(...)

Configurou-se o crime disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tal qual se convenceu o magistrado sentenciante, na modalidade tentada.

Não há como acolher a tese recursal desclassificatória, portanto.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo (AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

03 – DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Versa o artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o

acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Logo, o ato judicial recorrido não apresenta máculas quanto a isso.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, pertinente aludir, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 28/03/2024